Tribunal: TJSP
Processo: 2328096-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo de instrumento interposto suscitando questões não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau. Impossibilidade de análise pelo juízo ad quem, vez que o agravo de instrumento é recurso restrito a impugnar matéria decidida pelo juízo a quo, vedada a supressão de grau. RECURSO não provido.